Tribunal: TJDFT
Processo: 0733057-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733057-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA CANDIDA CALDAS BORGES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIAS QUE NÃO DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM BRASÍLIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARGUIÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA ANTERIORMENTE À SENTENÇA EXEQUENDA. CONHECIMENTO INVIÁVEL. MATÉRIAS ALEGADAS IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA. ROL TAXATIVO. VALIDADE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE NO INÍCIO DO PRAZO. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. QUITAÇÃO CONTRATO TRABALHO. AUSÊNCIA EFEITOS ESFERA CÍVEL. NULIDADE DO TÍTULO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DEBATE IMPUGNAÇÃO. PLEITO DE INSOLVÊNCIA CIVIL NO BOJO DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é cabível nos casos em que se discute matérias de ordem pública, que sejam suscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória. 2. As matérias arguidas na Exceção de Pré-Executividade não demandam dilação probatória, motivo pela qual, cabível a defesa da parte executada/agravante. 3. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 64, § 1o, do CPC), mas sempre antes do trânsito em julgado da sentença, após o que a lei não autoriza a decretação de nulidade da decisão, que somente poderá ser desconstituída por meio da ação rescisória. 4. Dispõe a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado. Precedentes. 5. Em observância ao instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial exequendo é passível de conhecimento em impugnação do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, VII, do CPC/2015. Precedentes. 6. O artigo 525, § 1°, do Código de Processo Civil, prevê o rol das matérias que podem ser alegadas na fase de impugnação, sendo esse rol taxativo. Ou seja, o executado não poderá discutir o direito exequendo fixado na sentença, pois na impugnação ao cumprimento de sentença existe uma limitação da cognição horizontal. 7. Considerando que o prazo para a contestação é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335), sendo que esse prazo somente começa a correr do dia seguinte da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (CPC, art. 231, inciso I), tem-se que no momento do início do prazo para ofertar a contestação a parte agravante/executado se encontrava apta a desenvolver tal incumbência. 8. Em razão da independência das instâncias não é possível afastar a responsabilidade civil por ato ilícito praticado por empregado durante a relação de emprego, salvo se previsto no contrato de encerramento dos vínculos empregatícios, o que não ocorreu no caso em tela. 9. O processo de insolvência é autônomo, de cunho declaratório-constitutivo, e busca um estado jurídico para o devedor, com as consequências de direito processual e material, não podendo ser confundido com o processo de execução, em que a existência de bens é pressuposto de desenvolvimento do processo. 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 245 do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito em razão de vício no ato citatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do artigo 245 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto: “Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca da validade da citação e da liquidez do título exequendo) demanda reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável devido ao óbice das Súmulas 5 e 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.757.448/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.). Em igual sentido, confira-se também o AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.852/DF (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009